Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-56.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800888-56.2025.8.14.0013

APELANTE: MANOEL DE JESUS RODRIGUES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). PRELIMINARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ANPP. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE 4 KG DE COCAÍNA. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAIS REGISTRADA EM VÍDEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33). CABIMENTO. RÉU PRIMÁRIO E SEM PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/5. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. ART. 63 DA LEI 11.343/2006 E ART. 243 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, fixando a pena total em 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa suscitou nulidades (quebra da cadeia de custódia, inépcia da inicial, ausência de ANPP e direito de recorrer em liberdade), pleiteou absolvição quanto ao tráfico, subsidiariamente o reconhecimento do tráfico privilegiado, e requereu a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a ocorrência de nulidades processuais por alegada quebra da cadeia de custódia, inépcia da denúncia e ausência de proposta de ANPP.

2.

Examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

3.

Analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

4.

Avaliar a legalidade do perdimento do veículo utilizado na prática delitiva.

III. FUNDAMENTAÇÃO

As preliminares não prosperam. A alegada quebra da cadeia de custódia não evidenciou prejuízo concreto à defesa, incidindo o art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). A condenação encontra-se amparada em múltiplos elementos probatórios independentes.

A inépcia da denúncia resta superada pela prolação de sentença condenatória, operando-se a preclusão.

Quanto ao ANPP, a recusa ministerial foi fundamentada na gravidade concreta da conduta e na insuficiência da medida para reprovação e prevenção do delito, inexistindo nulidade.

No mérito, a materialidade do tráfico foi comprovada por laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de aproximadamente 4 kg de cocaína. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos policiais e pelas circunstâncias da abordagem.

O crime de corrupção ativa foi comprovado por registros audiovisuais nos quais o acusado oferece vantagem indevida aos agentes públicos, além de prova testemunhal harmônica.

Todavia, assiste razão à defesa quanto ao tráfico privilegiado. O réu é primário, não ostenta antecedentes e não restou demonstrada dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. A quantidade de droga, por si só, não afasta a incidência da minorante, conforme orientação do STJ.

Aplicada a causa de diminuição na fração de 1/5, redimensiona-se a pena do tráfico para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 400 dias-multa. Somada à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de corrupção ativa, perfaz-se a reprimenda definitiva de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 410 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Mantém-se o perdimento do veículo utilizado no transporte da droga, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006 e art. 243 da Constituição Federal, por constituir instrumento do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/5, redimensionando a pena, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo, sob pena de incidência do art. 563 do CPP.

2.

A recusa fundamentada do Ministério Público em propor ANPP não configura nulidade.

3.

A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não impede a aplicação do tráfico privilegiado, quando ausentes elementos que indiquem dedicação a atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

4.

O veículo comprovadamente utilizado no transporte de entorpecentes está sujeito ao perdimento, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006 e art. 243 da Constituição Federal.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, HC 653.515/RJ, Sexta Turma, DJe 01/02/2022.STJ,

AgRg no HC 807.845/SP, Quinta Turma, DJe 14/04/2023.STJ,

AgRg no HC 978.688/SP, Quinta Turma, j. 18/02/2025.STJ,

AgRg no REsp 1.866.691/SP, Quinta Turma, DJe 29/05/2020.TJMT, Apelação N.U 0030931-42.2017.8.11.0055.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO, mantendo os demais termos do
decisum
hostilizado, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por MANOEL DE JESUS RODRIGUES SANTOS, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo delito de tráfico de drogas, e as penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de corrupção ativa, totalizando 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa (na forma do art. 69 do CP), em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP), pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do CP (ID 30004032 - Pág. 2).

Em suas razões a defesa advogou, em sede preliminar, pela nulidade do feito, em face da quebra da cadeia de custodia, além da inépcia da inicial, bem como pugnou pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito pugnou pela absolvição com relação ao delito de tráfico, e subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado na razão máxima. Noutro ponto, asseverou a viabilidade de aplicação da ANPP pelo crime de tráfico e por fim pleiteou a liberação do veiculo FIAT; MODELO: PALIO WK ADVEN FLEX; ANO FABRICAÇÃO: 2010; ANO MODELO: 2010. PROPRIETÁRIO: MANOEL DE JESUS RODRIGUES SANTOS (ID 30004029 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 30004039 - Pág. 2).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo (ID 31467721 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Extrai-se dos autos que no dia 19 de março de 2025, por volta das 18h00, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado
Manoel de Jesus Rodrigues SANTOS,
foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa, no interior do estabelecimento Paulista Auto Peças. É narrado ainda que o 1º Tenente PM José Robson da Silva Dias, relatou que, há cerca de dois meses, sua guarnição já realizava o monitoramento do veículo Palio Weekend, de cor preta, com adesivos de táxi, placa JHT0H93, com base em informações de que ele estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes entre Belém-PA e Bragança-PA. O acompanhamento foi realizado por meio do sistema informatizado Cortex, com sucessivas consultas às localizações do veículo. Na data supramencionada, o veículo foi identificado passando pelo trevo de entrada da cidade de Capanema-PA, momento que se iniciou a abordagem de Manoel por policiais militares no interior do estabelecimento comercial Paulista Auto Peças. Durante a abordagem, Manoel demonstrou nervosismo e resistência, sendo necessário o uso de algemas. Na revista veicular, foi encontrado 1 (um) tijolo de substancia análoga a oxi no porta-luvas. Ao ser questionado, o denunciado afirmou que possuía apenas essa quantidade. Posteriormente, ao abrir o porta-malas, foram localizados mais 3 (três) tijolos da mesma substância, totalizando quatro unidades. Após a apreensão, Manoel ainda tentou subornar os policiais em dois momentos, oferecendo R$ 30.000,00 para ser liberado. A tentativa de suborno foi registrada em vídeo e anexada ao processo. Diante desses fatos, as drogas foram apreendidas e encaminhadas perícia científica, e o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos de praxe. Perante a autoridade policial, Manoel de Jesus Rodrigues Santos negou que a droga fosse sua, alegando que não sabia da droga, pois aceitou uma corrida para deixar a mala em Bragança/PA, que o dono da mala não disse qual conteúdo tinha na mala.

São os fatos.

1.DAS PRELIMINARES

1.1 DAS NULIDADES

A defesa asseverou pela nulidade do feito, em face da quebra da cadeia de custodia, além da inépcia da inicial e ausência de proposta de ANPP, bem como pugnou pelo direito de recorrer em liberdade. Nesse viés, sem razão a defesa.

Quanto a quebra da cadeia de custódia, cediço mencionar que o
procedimento previsto no art. 158-A, do CPP, traz ao ordenamento jurídico uma espécie de norte para que os agentes estatais apresentem os vestígios do delito com a maior confiabilidade possível.

Nesse cenário, vale ponderar que o deferimento para a produção de prova pericial, não constitui exigência automática, sendo uma faculdade do juízo (art. 156 e 400, §1º, do CPP), utilizada a formação da convicção acerca dos fatos. Ademais, a eventual
ofensa à integralidade da prova referente aos vídeos acostados aos autos, que ensejaria suposta quebra da cadeia de custódia, pois remetem ao próprio mérito da causa, aliado ao fato que as imagens não constituem o único meio de prova, dentre as quais se pode observar os relatos testemunhais e as demais evidencias materiais que sustentaram o pleito condenatório, como se pode observa na orientação jurisprudencial que segue:

(...)
Ainda que se pudesse questionar a cadeia de custódia, à míngua de definição legal de sanções processuais em caso de ocorrência de sua quebra, "mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 1º/2/2022). Não obstante, acaso se verificasse de fato a imprestabilidade da referida prova, o que não é a hipótese dos autos, não seria o caso de repercutir sobre a condenação, uma vez que está se ampara em outros elementos probatórios. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no HC n. 926.771/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025)”

Ademais, vedado reconhecer uma nulidade em face de mera irregularidade formal, sendo indispensável a demonstração de prejuízo, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief

(art. 563 do CPP), uma vez que a defesa não apresentou fato relevante que pudesse, a toda evidencia, trazer algum prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Desse modo, diante das argumentações apresentadas, imperativo a rejeição da nulidade suscitada.

No tocante a eventual inépcia, o renomado jurista Fredie Didier, asseverou que “
a
preclusão consumativa

consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo"
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 16ª ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 321).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO - MÉRITO - FURTO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - CABIMENTO - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE. -Afasta-se a arguição de inépcia da denúncia, pois a prolação de sentença condenatória acarreta a preclusão do tema. Precedentes - Mantém-se a condenação do apelante como incursos nas sanções do crime de furto quando a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo, ainda, causas de atipicidade ou excludentes da ilicitude ou culpabilidade - Decotam-se as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada quando o laudo pericial é indireto, baseado em histórico de ocorrência policial e não justificado o motivo pelo qual o perito não se fez presente ao local. Inaplicabilidade do artigo 167 do Código de Processo Penal - Redimensiona-se a reprimenda quando há o decote da qualificadora do delito, com a consequente redução do quantum fixado em sentença. (TJ-MG - APR: 00062134120208130080 Bom Sucesso, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 19/10/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2023).

Nesses termos, necessário a rejeição da nulidade.

Quanto a nulidade em face da ausência de
proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), segundo as regras do art. 28-A do CPP, com relação ao crime de corrupção ativa. Contudo para o oferecimento da ANPP, indispensável o preenchimento de alguns requisitos cumulativos, sem os quais, se torna inviável o pretendido acordo (art. 28-A do CPP).

Dessa forma, diante dos fatos, o
Parquet
considerou a gravidade concreta da conduta, o elevado valor da vantagem indevida, o dolo específico de obstruir a atuação estatal e a correlação com o crime de tráfico de drogas, fatos que inviabilizaram o acordo, segundo os termos do art. 28-A, §2º, do CPP

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA SENTENÇA - RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade na recusa fundamentada de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal pelo representante do Ministério Público, ratificada pela Procuradoria-Geral de Justiça, embasada na ausência dos requisitos subjetivos necessários à elaboração do acordo e pelo não atendimento dos critérios de necessidade e suficiência da benesse, diante do caso concreto. (TJ-MG - Apelação Criminal: 01213036620238130024, Relator.: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 16/09/2025, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/09/2025)

Desse modo,
"Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto."(
HC 612.449/SP
, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020)"
(
AgRg no HC n. 901.592/SE
, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 978.688/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, julgado em 18/2/2025).

Diante das razões delineadas, sem lastro a nulidade defensiva, que deve ser rejeitada.

Por fim, q
uanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Desse modo, as nulidades suscitadas pela defesa não se sustentaram, sendo refutadas peremptoriamente, em meio a razões robustas e sedimentadas pelas provas dos autos, devendo, dessa forma, serem rejeitadas.

2 DO MÉRITO

2.1 DA INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória. Nesses termos, razão não socorre a defesa.

A prova da materialidade delitiva do crime de tráfico, pode ser observada pela apreensão de 04 (quatro) porções de substancia petrificada de cor caramelo na forma de tabletes de tamanhos e formatos diferentes, envoltas por fitas adesivas e plástico nas cores verde e preta e que após pesagem obtiveram o peso de Massa
Bruta: 4,230g (quatro quilos e duzentos e trinta gramas). Massa Liquida: 3,682g (três quilos e seiscentos e oitenta e dois gramas), que atestaram positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína (laudo toxicológico definitivo ID 30004022 - Pág. 1).

O delito do art. 333 do CP, pode ser comprovado pelas imagens de vídeo, registrados no interior da viatura policial e nos quais é possível ouvir o acusado oferecendo dinheiro aos agentes policiais, considerando, até mesmo, penhorar o próprio carro (ID 139253003 e 139253005). Modelo de prova que foi ratificado pelos relatos testemunhais dos policiais militares JOSÉ ROBSON DA SILVA DIAS e VANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA, os quais de forma orquestrada relataram, em juízo, que receberam informação de que um veículo transportava drogas para o município de Bragança, razão pela qual realizaram o acompanhamento e a abordagem. No interior do automóvel, foram localizadas substâncias semelhantes a oxi, acondicionadas no porta-luvas e em um recipiente. Durante a diligência, já no interior da viatura policial, o acusado ofereceu R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para não ser preso, fato presenciado e confirmado pelos agentes. Indicaram, ainda, que a abordagem foi motivada por denúncia anterior oriunda de informantes não identificados, recebida aproximadamente dois meses antes da ação policial.

Na espécie, diante da robustez das evidencias acostados ao acervo processual, inquestionável o protagonismo do réu MANOEL DE JESUS RODRIGUES SANTOS, cuja conduta se adequou aos tipos insculpidos no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do CP, não havendo motivos para o acolhimento do pleito defensivo.

2. 2 DA POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Nesse ponto, a defesa asseverou pelo reconhecimento do chamado tráfico privilegiado. Nesses termos, razão assiste a defesa.

Na hipótese, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O juízo vedou a aplicação da redutora do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, assentado na expressiva quantidade de droga apreendida, o que evidencia a habitualidade na atividade criminosa (ID 30004032 - Pág. 8). Todavia, os fundamentos utilizados no decisum, destoam da orientação jurisprudencial do Sodalício que possui
entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" ( AgRg no REsp 1.866.691/SP , Rel. Ministro JORGE MUSSI , QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) ( AgRg no HC 656.477/SP , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK , QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

De fato, a
apreensão de 4 kg de cocaína é um fator importante na dosimetria, mas não inviabilizaria, automaticamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, caso o réu preencha os requisitos de primariedade e bons antecedentes, como ocorreu na espécie.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). MULA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TRANSPORTE INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SE NEGAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGENTE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, conclui-se que se trata de paciente contratado para atuar na condição de mula do tráfico, para transportar entre Estados da Federação considerável quantidade de substância entorpecente (mais de 56 kg de maconha). 3. Em situações assim, nas quais o agente é primário e apresenta bons antecedentes e é considerado mula do tráfico, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal firmaram-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, ou o contato esporádico do paciente com a organização (como no caso dos autos) não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício. Precedentes.- No caso, verifica-se que os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que houve menção apenas à elevada quantidade da droga recebida pelo agente para o transporte interestadual da substância entorpecente, sem qualquer comprovação do fato, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, o
que não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 807845 SP 2023/0077979-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Na hipótese, o
quantum

da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343 /2006, quais sejam 1/6 e 2/3.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A redução de 1/5 em razão da quantidade e variedade das drogas (330g de maconha e 3,5g de cocaína) apreendidas não demonstra flagrante desproporcionalidade que justifique a reforma do acórdão impugnado. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 558317 SC 2020/0014769-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020).

In casu
, a
quantidade e o poder viciante da droga apreendida podem ser utilizadas como critério para modular a fração redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria, o que não configuraria bis in idem

A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, desde que considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do ne bis in idem."
Acórdão 1220504
, 20170110260293APR, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019.

No presente caso, o acusado é primário, não responde a outros processos criminais, bem como não ficou demonstrado que integrasse organização criminosa ou que se dedicava a atividades criminosas, motivo pelo qual necessário aplicar a minorante na razão de 1/5, na terceira fase da dosimetria.

Desse modo, na segunda fase da dosimetria, a pena provisória foi fixada em 0
6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, não concorreram causas de aumento de pena, mas de redução (§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06), na razão de 1/5, passando a reprimenda provisória a figurar em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 400 dias multa, a qual sagrou-se em definitiva.

Com efeito, a reprimenda para o delito de corrupção ativa, foi alicerçado em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e na forma do art. 69 do CP, totalizando a pena final em 06 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão a ser
cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2º e 3º CP), e pagamento de 410 dias multa.

Acerca do perdimento do veículo Fiat Palio Weekend, placa JHT0H93, temerário a sua restituição, pois restou fartamente comprovada a efetiva e providencial utilização do automóvel no delito de tráfico, pratica que encontra amparo nos termos do art. 63, I, da Lei nº 11.343/2006, que autoriza o perdimento de bens empregados na atividade ilícita, bem como art. 243 da Constituição Federal
.

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015).

“Havendo provas de que os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medido que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06.” (TJMT, AP N.U 0030931-42.2017.8.11.0055)

De fato, o confisco é efeito da condenação, independentemente da habitualidade do uso, sendo a restituição condicionada à prova inequívoca de boa-fé e origem lícita, o que não restou inequivocamente comprovado no acervo.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, mantendo os demais termos do
decisum
hostilizado, segundo a fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026